Tribunal: TJMT
Processo: 1045544-53.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045544-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA - CPF: 229.776.271-20 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA - CPF: 229.776.271-20 (APELADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, condenando instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor;

(ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, e se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial demonstrou que a assinatura nos contratos foi falsificada, revelando vício de consentimento e ausência de comprovação da contratação, configurando falha na prestação do serviço.

4. Nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

5. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a sua majoração.

6. A ausência de má-fé do banco afasta a repetição do indébito em dobro, devendo a devolução ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde os descontos indevidos e juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do Banco C6 Consignado S.A. parcialmente provido para que a restituição ocorra na forma simples. Recurso adesivo de Airton Manoel Mendes da Silva conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, nos termos da Súmula 479/STJ.

2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 479 e 54; TJMT, Apelação Cível nº 1001227-58.2021.8.11.0044, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1045544-53.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide, condenando a instituição a devolver os valores que foram descontados da parte autora e a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde o evento danoso (Id: 278164422).

Inconformado, o primeiro apelante (Banco C6 Consignado S. A.), alegou em suas razões quanto a ausência de dano material, inexistência de má-fé, ausência do dever de indenizar a parte contrária em danos morais, bem como que o valor fixado é desproporcional e que a correção monetária pelo INPC é descabida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 278164433).

O segundo apelante (Airton Manoel Mendes da Silva), interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais e honorários sucumbenciais (Id: 278164439).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id: 278164438 e 278164442).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide, condenando a instituição a devolver os valores que foram descontados da parte autora e a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde o evento danoso (Id: 278164422).

I – RECURSO DE APELAÇÃO – BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da legalidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob alegada contratação de empréstimos consignados, os quais este nega ter pactuado.

Conforme restou apurado na origem, os descontos foram realizados com base em dois contratos de empréstimo consignado em nome do autor, cujos valores mensais eram de R$ 24,48 e R$ 45,74, respectivamente, para pagamento em 84 parcelas.

Todavia, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva no sentido de que
o contrato fora efetivado mediante fraude, havendo vício de consentimento e ausência de demonstração inequívoca da contratação válida
.

A perícia grafotécnica, aliada à ausência de documentos hábeis e inequívocos que comprovassem a anuência expressa do autor, evidencia a
inexistência de relação jurídica legítima, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
.

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 479, de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
", responsabilidade essa de natureza extracontratual.

Nesse contexto, o dano moral resta caracterizado diante da indevida limitação de verba alimentar, por descontos perpetrados sem respaldo jurídico, devendo a condenação indenizatória ser mantida, notadamente porque o “
quantum
” fixado pelo Juízo de Origem (R$ 5.000,00) se mostra proporcional ao dano experimentado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, conforme reiterados precedentes deste egrégio Tribunal.

Com relação à repetição dos valores descontados indevidamente, razão assiste parcialmente à instituição apelante.

Com efeito, não restou comprovada má-fé da instituição financeira, tratando-se, no caso, de
fraude perpetrada por terceiro
, classificada como
fortuito interno
. Assim, aplicável o entendimento de que, nos casos de
falha na prestação de serviço sem comprovação de dolo ou má-fé da instituição financeira, a restituição deve
OCORRER NA FORMA SIMPLES
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS – PERÍCIA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ
.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes
.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório
.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na FORMA SIMPLES, os valores descontados indevidamente. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001227-58.2021 .8.11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (destaquei)

A sentença, ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados, divergiu da orientação jurisprudencial aplicável à espécie, impondo-se o ajuste do comando sentencial, para que
o ressarcimento se dê na forma simples
, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

II – RECURSO DE APELAÇÃO – AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA

O autor, por sua vez, insurge-se adesivamente apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, a quantia fixada na sentença a título de reparação extrapatrimonial (R$ 5.000,00) revela-se suficiente para atender à dupla função da indenização:
compensatória
e
pedagógica
, sobretudo diante da natureza do dano e da ausência de comprovação de gravidade adicional que justifique alteração do valor fixado pelo Juízo “
a quo
”.

A propósito, vejamos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. 1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e . Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR). 2. No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais . 3. Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados, os quais devem ser ressarcidos ao Apelante, a título de indenização por dano material. 4.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40 .2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024) (destaquei)

Deve-se lembrar que a fixação do valor indenizatório está sujeita ao prudente arbítrio do julgador, respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo a instância revisora chamada a intervir senão em casos de evidente descompasso com esses critérios, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.a., tão somente para que
a restituição seja de realizada de forma simples
, e,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AIRTON MANOEL MENDES DA SILVA.

Ademais, considerando o provimento parcial do recurso interposto pelo requerido e desprovimento do recurso interposto pelo autor,
deixo de majorar a verba honorária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025